Tribunal: TJES
Processo: 5001195-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001195-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
AGRAVADO: DORIS MARIA VOLKERS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO HOME-CARE. LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.
2.
Da documentação acostada pela agravante não há qualquer elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de cobertura da internação na forma em que se encontra realizada.
3.
A alegação da operadora de saúde de que a demanda se refere a questão social, envolvendo possível situação de abandono da idosa por parte dos familiares em clínica psiquiátrica com custeio pela agravante não autoriza a revogação da medida.
4.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Peço vista

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001195-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134-A
AGRAVADO: DORIS MARIA VOLKERS
REPRESENTANTE: PRISCILA VILLAS BOAS MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANGELA VASCONCELOS CALMON RAMOS - ES10255-A,

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar à requerida, ora agravante, que mantenha e custeie integralmente a internação da requerente no Hospital Royal Care ou outro nosocômio de transição/retaguarda, com cobertura de todas as demais despesas decorrentes da eventual transferência e internação sob pena, em qualquer hipótese, de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$ 1.000,00 (mil reais) limitados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que: i) não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação; ii) que tampouco há risco ao resultado útil do processo, eis que obteve a paciente alta hospitalar; iii) mesmo não havendo cobertura em regulamento, a Operadora concordou em fornecer, excepcionalmente, atendimentos pontuais em domicílios, ofertando todos os cuidados de saúde necessários ao acompanhamento do quadro clínico; iv) inexiste imperativo clínico que justifique a tentativa dos familiares em internar compulsoriamente a agravada por período indeterminado.

Sob ID 4355341, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Não se extrai da documentação acostada pela agravante elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de cobertura da internação na forma em que se encontra realizada.

Além disso, o parecer opinativo de alguns profissionais pela possibilidade de alta domiciliar à paciente, contradiz as recomendações médicas acostadas pela parte autora à exordial.

Confirmo, após efetivado o contraditório recursal, que a alegação da operadora de saúde de que a demanda se refere a questão social, envolvendo possível situação de abandono da idosa por parte dos familiares em clínica psiquiátrica com custeio pela agravante deve ser melhor apurado com a incursão probatória.

Portanto, não vislumbro justo motivo para cassação da decisão recorrida escorada na alegada questão social.

Por fim, necessário destacar que não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o acompanhamento clínico, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, a priori, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver mantido o tratamento.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001195-33.2023.8.08.0000

RELATOR: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Rememoro os pares que trata-se de recurso de apelação cível interposto por PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada para determinar à requerida, ora agravante, que mantenha e custeie integralmente a internação da requerente no Hospital Royal Care ou outro nosocômio de transição/retaguarda, com cobertura de todas as demais despesas decorrentes da eventual transferência e internação sob pena, em qualquer hipótese, de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$ 1.000,00 (mil reais) limitados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e após fazê-lo, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir voto divergente tal como segue.

No caso concreto, o ora agravado, ajuizou ação objetivando a manutenção e custeio integral da internação da Requerente no Hospital Royal Care ou outro hospital de transição/ retaguarda, conforme laudo médico acostado, o que restou deferido pelo i. Magistrado de origem.

Pois bem. Após analisar detidamente a farta documentação colacionada aos autos, muito embora me sensibilize com o quadro clínico do Agravante, concluo que deve ser reformada a decisão de origem.

Vale consignar inicialmente que não se aplica à hipótese as normas atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, eis que a Agravada é espécie de plano de saúde de autogestão, aplicando-se o entendimento firmado pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP. 1.285.483/PB no sentido de que os contratos realizados por planos de saúde de autogestão, que não ostentam finalidade lucrativa, não se sujeitam às regras da Lei nº 8.078/90, entendimento este também previsto na Súmula 608, daquele Sodalício: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, tem-se que:
“(...) o tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados e os planos de saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais associados, desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram para que o plano se viabilize
(STJ. 3ª Turma. RESP 1121067/PR). (TJES; AI 0019340-65.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)”.

Estabelecida tal premissa, observo que os laudos médicos acostados, mais especificamente aquele emitido pelo Hospital Royal Care (id 4239279), em que atualmente se encontra a Agravada, bem como o Relatório de avaliação para atendimento domiciliar (id 4239280) comprovam as alegações do Agravante no sentido de que apesar de a paciente depender do suporte de terceiros, face a ausência de autonomia física e mental para os atos do cotidiano, está em plenas condições de alta hospitalar, haja vista que não necessita de receber suporte técnico de médico ou de enfermagem, seja por 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Ademais disso, observo que o Agravante não se nega a prestar atendimento multidisciplinar em domicílio à Requerente, de acordo com as suas condições clínicas atualizadas, o que possibilitaria o convívio com a sua família, situação que, de acordo com documentos apresentados, quando considerada a situação de vulnerabilidade da idosa acometida de doença psíquica, salvo melhor juízo, se revelaria mais adequada ao atendimento da paciente.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para DAR provimento ao recurso, reformando a decisão de origem, para INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA.

É como voto.